Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência apresentado pela advogada dos agravantes. gratuidade de justiça à PATRONA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal” (Acórdão no 1231120, 07198619520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data no de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.